Tribunal: STF
Processo: HC 253785
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.457.903/PR, nos termos da seguintes ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO. DELITOS DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GERAL. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes.



    2. É considerada apta a denúncia que não individualiza de forma minudente e pormenorizada as condutas de cada indiciado, bastando a indicação de que os acusados sejam de algum modo responsáveis pela condução da sociedade comercial.



    3. No caso em tela, a conduta dos agravantes, na medida do possível, foi suficientemente individualizada, tendo a denúncia demonstrado que eles, porquanto administradores da empresa, consoante previsão estatutária, e com unidade de desígnios, teria concorrido para a supressão de tributos.



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 2, p. 347).



    Neste habeas corpus, a defesa alega: 



    Preliminarmente, cabe ressaltar que a flexibilização dos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal para crimes societários não pode justificar a ausência de individualização da conduta do paciente. A delimitação precisa do vínculo entre suas ações e a infração penal é essencial para assegurar o pleno exercício da ampla defesa. Dessa maneira, a mera posição do réu como administrador da empresa não justifica o recebimento da denúncia.



    A norma em questão estabelece elementos indispensáveis à validade da denúncia. Dessa forma, a ausência de qualquer um desses elementos compromete sua regularidade, podendo torná-la inepta e inviabilizar o adequado desenvolvimento do processo penal.



    Nesse contexto, a peça acusatória deve descrever detalhadamente os fatos delituosos, incluindo todas as suas circunstâncias de maneira clara e completa. Apenas assim será possível garantir sua conformidade com os princípios fundamentais do Estado de Direito.



    Desse modo, a mera indicação do crime e a narração genérica dos acontecimentos, sem a individualização das condutas, não são suficientes para legitimar a acusação. Faz-se necessária a descrição detalhada da participação de cada denunciado e a forma como suas ações teriam influenciado no resultado do suposto crime. Caso contrário, há ofensa ao direito de ampla defesa.



    A rejeição da denúncia é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo estabelece que a denúncia deve ser rejeitada quando for manifestamente inepta, quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou quando inexistir justa causa para o prosseguimento do feito.



    No caso em questão, a peça acusatória apresenta descrição genérica dos fatos, sem individualizar a conduta dos denunciados ou esclarecer sua efetiva participação nos atos ilícitos imputados. Apesar dessa evidente fragilidade, o Tribunal a quo entendeu que a mera exposição do fato criminoso e a vinculação dos acusados à empresa seriam suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal.



    Além disso, ainda que se reconheça a aplicação do princípio in dubio pro societate na fase de admissibilidade da denúncia, a jurisprudência recente vem afastando sua utilização como justificativa para o recebimento da peça acusatória. Esse princípio não encontra respaldo normativo e não pode ser invocado para suprir deficiências na imputação dos fatos.



    Importante ressaltar que o réu se defende dos fatos que lhe são atribuídos, e não apenas da classificação jurídica conferida na denúncia. Assim, a ausência de descrição pormenorizada das circunstâncias do suposto crime compromete o exercício da ampla defesa, violando garantias fundamentais do devido processo legal, uma vez que a denúncia não atende aos requisitos mínimos exigidos pelo ordenamento jurídico.



    Nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve apresentar a descrição detalhada do fato criminoso, incluindo todas as suas circunstâncias. Além disso, é imprescindível a individualização da conduta do acusado, acompanhada de sua qualificação ou de informações suficientes para identificá-lo. Quando necessário, a peça acusatória também deve indicar o rol de testemunhas (doc. 1, pp. 4-6).



    Nesse contexto, assevera:



    Dessa maneira, no presente caso, a decisão do juiz de primeiro grau de rejeitar a peça acusatória deve ser considerada correta, uma vez que a denúncia é manifestamente inepta. De fato, a acusação não apresenta os elementos mínimos necessários para que os réus possam exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório. A descrição adequada da conduta dos acusados é imprescindível para que eles possam se defender das acusações, sendo essa uma exigência básica para o exercício dos direitos constitucionais.



    Ademais, a manutenção de uma denúncia sem fundamentos suficientes configura violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que essa decisão impede que se observe a regularidade do processo e da acusação. Também se configura uma violação ao princípio da razoabilidade, pois a denúncia carece de moderação, equilíbrio e bom senso, fundamentais para garantir a justiça e a equidade no processo penal (doc. 1, p. 9).



    Por fim, ressalta que:



    Diante de todo o exposto, vê-se que é inadmissível a manutenção do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, pois deixou a autoridade coatora de reconhecer a ilegalidade devidamente apontada nos autos, haja vista que a decisão se baseia no princípio in dubio pro societate, o qual, como demonstrado, carece de respaldo constitucional.



    Esse princípio, na verdade, contraria a presunção de inocência e o princípio da dignidade da pessoa humana, ambos garantidos pela Constituição. Portanto, é medida de de justiça determinar a inépcia da denúncia, diante da ausência de elementos mínimos que delimitem e individualizem as condutas típicas imputadas (doc. 1, p. 10).



    Ao final, requer:



    [...] seja deferida a medida liminar para suspender o processo criminal e seus prazos até julgamento do mérito. Ao final, a concessão do habeas corpus para, confirmando a liminar, determinar a inépcia da denúncia, diante da ausência de elementos mínimos que delimitem e individualizem as condutas típicas imputadas.



    Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral da União da sessão de julgamento da presente ordem (doc. 1, p. 11).



     



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, pois este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer da imputação feita ao paciente. A forma na qual os fatos foram narrados permite o amplo exercício de sua defesa, especialmente porque indica o modus operandi utilizado para a prática do delito imputado, com todas as suas circunstâncias. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:



    A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.



    Transcrevo seus fundamentos (e-STJ fls. 320/326):



    Ante a presença de impugnação dos fundamentos da decisão ora agravada, conheço do agravo e passo à análise do recurso especial.



    Sobre a alegada violação aos arts. 41 e 395, I, ambos do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem assim decidiu (e-STJ fls. 70/72):



    Em que pese a Procuradoria Regional da República ter opinado pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, tenho que a decisão do juízo a quo não foi acertada (evento 4, PARECER_MPF1), devendo ser dado provimento ao recurso, conforme a fundamentação da parte recorrente (evento 1, RAZRECUR2). Vejamos.



    De plano anoto que a "eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação que se lhe imputa, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das situações apontadas no artigo 395 do Código de Processo Penal" (TRF4, ACR 5000249-95.2016.4.04.7002, Sétima Turma, Relatora Salise Monteiro Sanchotene, juntado aos autos em 14/05/2018), o que não se verifica no caso vertente.



    Ainda, "(...) não ocorre a inépcia da denúncia se a peça inicial se encontra formalmente perfeita, atendendo a todos os requisitos previstos no art. 41 do CPP, com a exposição dos eventos delituosos e suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. Apenas se tem por inepta a peça acusatória que narra de modo tumultuário os fatos descritos ou contém assertivas tão ambíguas e genéricas que impedem o acusado de exercer sua defesa de maneira objetiva e eficaz (...)" (TRF4, ACR 5008684- 49.2016.4.04.7005, Sétima Turma, Relatora Salise Monteiro Sanchotene, juntado aos autos em 12/05/2020).



    Sobre os requisitos da denúncia e condições da ação penal, vale revisitar os artigos do Código de Processo Penal:



    Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.



    O art. 395, I, do Código de Processo Penal estabelece que a denúncia será rejeitada quando for manifestamente inepta.



    Importante lembrar que a fase do recebimento da denúncia é regida pelo princípio "in dubio pro societate". Por esse princípio, entende-se que para o recebimento da peça acusatória não é necessário um juízo de certeza acerca da autoria delitiva, bastando tão somente a prova da materialidade e a presença de elementos probatórios mínimos de autoria que corroborem a acusação, sob pena de cercear o 'jus accusationis' do Estado.



    Nesse sentido é o entendimento do Superior do Tribunal de Justiça (RHC 95.818/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021; AgRg no RHC n. 155.733/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022; AgRg no RHC n. 159.484/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 29/3/2022; AgRg no RHC n. 148.430/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).



    E também desta Corte (TRF4 5013248-80.2021.4.04.7204, Sétima Turma, Relator Danilo Pereira Junior, juntado aos autos em 17/07/2022; TRF4 5010232-45.2021.4.04.7002, Sétima Turma, Relator para Acórdão LUIZ CARLOS CANALLI, juntado aos autos em 11/05/2022; TRF4 5007835- 26.2020.4.04.7009, Sétima Turma, Relatora Salise Monteiro Sanchotene, juntado aos autos em 01/06/2021; TRF4 5002796-32.2021.4.04.7100, Oitava Turma, Relator Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, juntado aos autos em 28/04/2021; TRF4, ACR 5041660-76.2020.4.04.7100, Oitava Turma, Relator Leandro Paulsen, juntado aos autos em 12/02/2021).



    Verifico que a denúncia descreveu a materialidade delitiva ao indicar os documentos que comprovam a autuação lavrada em nome da pessoa jurídica Costa & Souza Comercial Ltda., que integram a Notícia de Fato nº 1.15.000.003037/2022-25, a representação para fins penais nº 0317900- 52154/2022, o Auto de Infração e Apreensão de Mercadoria nº 031900-51803/2022, Demonstrativo dos Créditos Tributários Evadidos, além de outros elementos indicados na denúncia aos quais me reporto (processo 5070865-91.2022.4.04.7000/PR, evento 1, PORT_INST_IPL1).



    Vale referir que, muito embora o valor dos tributos federais iludidos por força da internalização das mercadorias (somados II e IPI) tenha totalizado R$ 1.309,61 (um mil, trezentos e nove reais e sessenta e um centavos) (processo 5070865-91.2022.4.04.7000/PR, evento 1, PORT_INST_IPL1, p. 19), portanto inferior aos R$ 20.000,00 utilizado como parâmetro para o reconhecimento do princípio da insignificância, constato que a empresa Costa & Souza Comercial Ltda. (segundo as informações acima os sócios administradores são os recorridos) possui diversas apreensões administrativas (processo 5070865-91.2022.4.04.7000/PR, evento 1, PORT_INST_IPL1, pp. 155/165). Ainda, os recorridos foram denunciados e respondem as outras ações penais por fatos similares e praticados, em tese, por meio da mesma pessoa jurídica. Citam-se os processos nº 50320733420244047000 e nº 50275492820224047000.



    A jurisprudência é firme no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a reiteração delitiva nos crimes de descaminho, configurada tanto pela multiplicidade de procedimentos administrativos, quanto por ações penais ou inquéritos policiais em curso. Vislumbra-se, nesses casos, o alto grau de reprovabilidade da conduta e indica que o agente faz do crime de descaminho seu modo de vida (HC 129813 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO D Je-188 DIVULG 02-09-2016 PUBLIC 05- 09- 2016; HC 161848 AgR-segundo, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, DJe-250 DIVULG 12-11-2019, PUBLIC 18-11-2019; (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.075.795/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022; TRF4, ENUL 5003049-48.2020.4.04.7005, QUARTA SEÇÃO, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 18/02/2022). Logo, no caso concreto, trata-se de fato típico.



    Quanto à autoria, observo que a aludida empresa está em nome de M. P. F. DA C. e J. DA S. DE S., que constam como sócios administradores da pessoa jurídica desde sua fundação e há suas assinaturas eletrônicas nos documentos protocolados perante a Junta Comercial do Paraná (processo 5070865-91.2022.4.04.7000/PR, evento 1, PORT_INST_IPL1, pp. 140/151). De acordo com o relatório final do IPL, "a empresa Costa & Souza Comercial Ltda. foi identificada como única e exclusiva proprietária das mercadorias" (processo 5070865-91.2022.4.04.7000/PR, evento 2, REL_FINAL_IPL1), sendo ressaltadas outras informações evolvendo a citada empresa e os recorridos, inclusive relacionado ambos a outras pessoas jurídicas e seus respectivos sócio, que estariam, em tese, praticando o mesmo tipo de ilícito e com o mesmo modus operandi.



    Segundo referido relatório, "as investigações até aqui desenvolvidas nesse e nos demais apuratórios relacionados às citadas empresas demonstram que nenhuma delas existe fisicamente, atuando apenas em meio virtual (ecommerce/marketplace) e declarando um mesmo endereço de fachada em Curitiba/PR apenas para efeitos fiscais e registro na JUCEPAR, mas com atuação efetiva em Santa Terezinha do Itaipu/PR, cidade onde todos os envolvidos residem e que está próxima à região da tríplice fronteira, o que facilita o acesso às mercadorias de procedência estrangeira que são comercializadas por essas pessoas jurídicas" (processo 5070865- 91.2022.4.04.7000/PR, evento 2, REL_FINAL_IPL1, p. 7).



    Por fim, registro que esta Corte deu provimento ao recurso em sentido estrito nº 50391668220224047000, recebendo a denúncia contra os recorridos e por fatos similares, determinando o prosseguimento ao feito.



    Assim, considerando que a denúncia: a) preenche os requisitos descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com clara descrição dos fatos criminosos e correlação específica dos mesmos com os denunciados, possibilitando o exercício da defesa; b) demonstra adequadamente a materialidade do crime narrado e os indícios de autoria; c) que na atual fase processual vigora o princípio in dubio pro societate e d) que não se aplica o princípio da insignificância em razão da reiteração delitiva, conclui-se, sem espaço para dúvida, que é o caso de prosseguimento da ação penal, não sendo possível a rejeição da denúncia.



    Conclui-se, portanto, que o Tribunal de origem entendeu presente na denúncia a descrição dos fatos criminosos e a correlação específica com os denunciados, possibilitando o exercício da defesa.



    Verifica-se que o aresto questionado está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que "Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes" (HC n. 394.225/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 24/8/2017). 



    Também já de há muito me pronuncio da mesma maneira: "[n]a linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie" (RHC 97.488/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019). No mesmo sentido, o HC 488339/PR.



    Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia conterá a exposição do fato criminoso e as suas circunstâncias. No entanto, nos crimes societários, tanto a doutrina quanto a jurisprudência vêm mitigando o rigor do diploma alhures mencionado.



    Nessa tessitura, é considerada apta a denúncia que não individualiza de forma minudente e pormenorizada as condutas de cada indiciado, bastando a indicação de que os acusados sejam de algum modo responsáveis pela condução da sociedade comercial. A análise acerca do elemento subjetivo é relegada à sentença, que, após toda produção de provas, em cognição vertical e exauriente, será apta à comprovação dos verdadeiros responsáveis pelo delito tributário imputado.



    Conforme alhures transcrito, entendo que a conduta dos agravantes, na medida do possível, foi suficientemente individualizada, tendo a denúncia demonstrado que eles, porquanto administradores da empresa, consoante previsão estatutária, e com unidade de desígnios, teria concorrido para a supressão de tributos.



    Ora, o grau de responsabilidade de cada um dos agentes que comete os crimes societários não pode ser estabelecido logo na peça inaugural da ação penal, que pode travestir-se de certa generalidade, com o fito de garantir e possibilitar o fim da crise de incerteza que permeia o início da instrução.



    Além disso, é sempre importante rememorar, diante do contexto em análise, não ser necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie.



    [...]



    Dessarte, "não há falar em responsabilidade objetiva, tendo em vista que os recorrentes não foram denunciados apenas por serem sócios da empresa, constando da denúncia que, na condição de administradores, detinham o poder de gerência, o que lhes dava domínio final do fato delituoso" (AgRg no RHC n. 103.206/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).



    No meu entender, portanto, a denúncia possui lastro probatório mínimo, a permitir o devido exercício do contraditório e da ampla defesa pela recorrente. Por isso, não se pode acatar o argumento da recorrente, de inépcia da peça acusatória.



    Para o recebimento da denúncia e o desenvolvimento da ação penal, os elementos acima já indicados - presentes in casu - são suficientes.



    Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2 pp. 351-356 — grifei).



    Vê-se, portanto, que os Tribunais antecedentes fizeram uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, analisando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, dentro dos limites de cognição exigidos para esse momento processual de recebimento da peça acusatória.



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado. É suficiente e consentâneo com os princípios do contraditório e da ampla defesa a exposição do vínculo dos acusados com a sociedade comercial, bem como a narrativa das condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa.



     Nessa linha, destaco os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, I, DA LEI N. 8.176/1991. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NO CASO. DENÚNCIA QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. EMPRESA DE PEQUENO PORTE DA QUAL O PACIENTE É SÓCIO-ADMINISTRADOR. INDICAÇÃO DO VÍNCULO SOCIETÁRIO E DAS CONDUTAS DELITUOSAS. SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente denunciado pela suposta prática do crime contra a ordem econômica previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.176/1991 (adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a denúncia atende os requisitos do art. 41 do CPP, considerados as circunstâncias do caso concreto e o pedido de trancamento da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, pois este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    4. Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer da imputação feita ao paciente. A forma na qual os fatos foram narrados permite o amplo exercício de sua defesa, especialmente porque indica o modus operandi utilizado para a prática do delito imputado, com todas as suas circunstâncias.



    5. A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado. É suficiente e consentâneo com os princípios do contraditório e da ampla defesa a exposição do vínculo dos acusados com a sociedade comercial, bem como a narrativa das condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa.



    6. As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar-se a um decreto absolutório ou condenatório, conforme o caso, o que ainda não ocorreu.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 249209 AgR/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/1/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 1º, II, C/C ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990, POR 15 VEZES. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências.



    4. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 5. Agravo Regimental provido (HC 232.408 AgR/DF, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2024).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.



    1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014).



    2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 229.063 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/8/2023).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável aos acionantes, que bem poderão articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 186.849 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/9/2020).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O trancamento do processo penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Inocorrência. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de crimes societários tem orientação consolidada no sentido de que não se faz necessária descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narrem-se as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa.